Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-92.2012.8.11.0030
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000583-92.2012.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), J. F. DA SILVA - PLANTAO GELADO - CNPJ: 11.138.607/0001-59 (APELADO), JOEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 622.140.631-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALTERAÇÃO DO ART. 921 DO CPC PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.195/21 – IRRETROATIVIDADE – ARTS. 14 DO CPC E 5º, XXXVI, DA CF – PRECEDENTES DO STJ – DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A despeito da inaplicabilidade da Lei nº 14.195/2021, por qualquer ângulo que se analise a lide, não há como afastar o decurso do lapso prescricional no presente caso.

A inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A. contra sentença de Id. 293216484, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0000583-92.2012.8.11.0030, código n.º 40750 movida em face de J. F. DA SILVA - PLANTAO GELADO e outro, com fundamento no que dispõe os artigos 487, II, c/c 924, V, do CPC, declarou a extinção do processo ante a prescrição intercorrente. Sem custas e honorários, conforme art. 921, §5º, do CPC.

Em suas razões, o apelante defende a inaplicabilidade das disposições da Lei 14.195/2021, em respeito ao princípio da irretroatividade.

Aduz que não houve negligência de sua parte, eis que impulsionou o feito sempre quando provocado a fazê-lo e que a morosidade no trâmite da ação deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Com isso, requer “
o provimento do apelo com a reforma integral da sentença para o fim de afastar a prescrição intercorrente conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4º do CPC (aplicado de forma não expressa), bem como a aplicação do REsp 1604412/SC (IAC) no sentido de exigir a inércia do apelante (exequente) e a aplicabilidade da Súmula nº 106 do STJ., conforme argumentos do item 3.1.
.

As contrarrazões não foram ofertadas.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário firmada em 25/01/2011, no valor de R$31.350,00 (Id. 293216465 - pg. 25/26), reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

Insurge-se o apelante contra a r. sentença ao argumento de que não permaneceu inerte e promoveu diligências em busca de bens dos executados, como pesquisas via INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da nova redação do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, por se tratar de norma processual que não poderia ser aplicada retroativamente aos atos consolidados sob a égide da legislação anterior.

Todavia, razão não lhe assiste.

Consta dos autos que o exequente propôs a execução em 2012. Após citação válida da parte executada, em 30/04/2014, sobrevieram diversas diligências sem êxito na localização de bens penhoráveis. A única diligência frutífera foi a restrição RENAJUD realizada em
31/03/2016
(Id. 293216465, p. 90), reiterada em 06/03/2020, a qual resultou na localização de veículo de titularidade do devedor (Honda/CG 125 Titan ES), sem qualquer ato executivo útil posterior - como avaliação, penhora ou alienação - por parte do credor.

Em 2021, o exequente requereu a suspensão do feito por ausência de bens, o que foi acolhido em 11/08/2022, com fundamento no art. 921, III, do CPC. O prazo de suspensão de 1 ano encerrou-se em 11/08/2023, sem qualquer novo impulso processual relevante.

A sentença recorrida, proferida em 16/12/2024, reconheceu a prescrição intercorrente pela inércia injustificada do credor, com fundamento na sistemática anterior à Lei nº 14.195/2021.

A prescrição intercorrente, mesmo antes da modificação introduzida pela Lei nº 14.195/2021,
já era prevista nos arts. 921, 924, V, do CPC/2015
, sendo pacificamente admitida pela jurisprudência do STJ, no sentido de que seu reconhecimento pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA.
ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, o prazo prescricional aplicável à hipótese é trienal, a contar do vencimento da última parcela:

“ O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição.”
(N.U 1012352-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024).

Portanto, consta dos autos que, após a citação da parte executada em 30/04/2014, foram realizadas tentativas de localização de bens, sem sucesso. Apenas em 31/03/2016 (Id. 293216465 – p. 90), foi promovida a primeira diligência que logrou êxito, qual seja, a restrição judicial via sistema RENAJUD sobre o veículo Honda/CG 125 Titan ES, registrado em nome do executado.

Entretanto, mesmo após o resultado positivo da diligência, o exequente permaneceu absolutamente inerte, não tendo requerido quaisquer providências subsequentes — como avaliação, penhora, ou alienação judicial do bem — nem tampouco manifestado interesse processual concreto para impulsionar a execução com eficácia.

A inércia do exequente perdurou por
mais de cinco anos
, até que, apenas em 2021, requereu a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, a qual foi deferida com fulcro no art. 921, III, do CPC/2015. A suspensão vigorou até 11/08/2023, quando cessou automaticamente, ex vi do art. 921, §1º, do CPC.

Não tendo sido promovido qualquer impulso processual útil ou diligência executiva concreta após esse termo, a contagem do prazo da prescrição intercorrente foi retomada a partir de 11/08/2023, e a sentença que reconheceu a prescrição foi prolatada em 16/12/2024, após mais de 1 ano e 4 meses de nova inércia injustificada.

Assim, o lapso total relevante para fins de configuração da prescrição intercorrente compõe-se do período entre a última diligência útil (31/03/2016) e o início da suspensão (11/08/2021): 5 anos, 4 meses e 11 dias de inércia; período posterior ao fim da suspensão (11/08/2023 até 16/12/2024): 1 ano, 4 meses e 5 dias de inércia; Total de inércia relevante: 6 anos, 8 meses e 16 dias.

Considerando-se que o título executivo em questão é uma Cédula de Crédito Bancário, o prazo de prescrição do direito material, conforme o art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, é de 3 (três) anos, sendo esse o prazo a ser observado para efeito de prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 150 do STF.

Resta, portanto, plenamente caracterizada a inércia do credor por prazo superior ao prescricional, mesmo sob a égide da redação original do CPC/2015, autorizando a extinção do feito com resolução do mérito, à luz do art. 924, V, c/c art. 487, II, do mesmo diploma legal.

Vale ressaltar, outrossim, que a inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis. A jurisprudência é firme no sentido de que as diligências inócuas ou infrutíferas não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
. Recurso de Apelação Desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004070-74.2004.8.11 .0087, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014)
. 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Por fim, importa registrar que a sentença em momento algum aplicou retroativamente a nova redação do §4º do art. 921 do CPC, trazida pela Lei nº 14.195/2021. A decisão se apoiou na prescrição intercorrente trienal já reconhecida pela jurisprudência anterior, com base no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil e na Súmula 150 do STF.

Assim, demonstrada a inércia injustificada do exequente quanto aos atos executórios necessários pelo prazo de prescrição do direito material após a diligência útil e inexistindo qualquer causa legítima suspensiva ou interruptiva, correta a extinção do feito com resolução do mérito, por prescrição intercorrente.

Por qualquer ângulo que se analise a lide, não há como afastar o decurso do lapso prescricional no presente caso.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025